Tribunal: CARF
Processo: 11516.000908/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO A MAIOR. COMPROVAÇÃO.
Incumbe à contribuinte comprovar a liquidez e certeza do crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior. No caso, a contribuinte não logrou juntar aos autos qualquer elemento de prova e, desta forma, deve-se negar provimento ao recurso voluntário.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO A MAIOR. COMPROVAÇÃO.
Incumbe à contribuinte comprovar a liquidez e certeza do crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior. No caso, a contribuinte não logrou juntar aos autos qualquer elemento de prova e, desta forma, deve-se negar provimento ao recurso voluntário.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO A MAIOR. COMPROVAÇÃO.
Incumbe à contribuinte comprovar a liquidez e certeza do crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior. No caso, a contribuinte não logrou juntar aos autos qualquer elemento de prova e, desta forma, deve-se negar provimento ao recurso voluntário.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se configura a hipótese de nulidade quando a decisão de primeira instância apresenta fundamentação suficiente para motivá-la e permitir o pleno exercício do direito de defesa.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de diligência considerada desnecessária pela autoridade julgadora no exercício da livre convicção motivada.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000908/2009-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.510 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
FUNDAÇÃO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO A MAIOR.
COMPROVAÇÃO.
Incumbe à contribuinte comprovar a liquidez e certeza do crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior. No caso, a contribuinte não logrou juntar aos
autos qualquer elemento de prova e, desta forma, deve-se negar provimento ao
recurso voluntário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO A MAIOR.
COMPROVAÇÃO.
Incumbe à contribuinte comprovar a liquidez e certeza do crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior. No caso, a contribuinte não logrou juntar aos
autos qualquer elemento de prova e, desta forma, deve-se negar provimento ao
recurso voluntário.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO A MAIOR.
COMPROVAÇÃO.
Incumbe à contribuinte comprovar a liquidez e certeza do crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior. No caso, a contribuinte não logrou juntar aos
autos qualquer elemento de prova e, desta forma, deve-se negar provimento ao
recurso voluntário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000908/2009-76
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.510 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000908/2009-76

Não se configura a hipótese de nulidade quando a decisão de primeira instância
apresenta fundamentação suficiente para motivá-la e permitir o pleno exercício
do direito de defesa.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de diligência considerada desnecessária pela
autoridade julgadora no exercício da livre convicção motivada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a arguição
de nulidade da decisão de primeira instância, indeferir o pedido de diligência e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo dos seguintes Pedidos de Ressarcimento / Restituição –
PER apresentados pela contribuinte, por meio dos quais formalizou créditos perante a União
decorrentes de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, PIS e COFINS parcelados no âmbito do
Regime Especial de Tributação – RET previsto pela Medida Provisória no 2.222/2001, que trata
da tributação dos planos de benefícios de caráter previdenciário:

PER
Crédito
DARF - pagamento indevido ou a maior
Tributo
Valor original
Cód. Receita
Data arrecadação
Valor
18869.40260.310304.1.3.04-6026
PIS
R$34.122,58
9558
28/06/02
R$113.530,93
06667.51460.310304.1.3.04-4055
IRPJ
R$86.339,12
8998
28/06/02
R$5.214.049,43
32068.01745.310304.1.3.04 - 9604
COFINS
R$231.444,79
9562
28/06/02
R$331.707,87
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.510 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000908/2009-76

41769.40247.300404.1.3.04-1733
IRPJ
R$75.665,56
8998
28/06/02
R$5.214.049,43

Os créditos formalizados nos PER acima relacionados foram utilizados nas
respectivas Declarações de Compensação – DCOMP para extinguir débitos de responsabilidade
da contribuinte sob condição resolutória.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Florianópolis emitiu Despacho
Decisório por meio do qual indeferiu os créditos formalizados pela contribuinte e não
homologou as compensações declaradas.
Em essência, a razão apontada pela autoridade administrativa foi a integral
alocação dos DARF em questão para a quitação dos débitos parcelados no âmbito do RET,
conforme previsão do artigo 5o da Medida Provisória no 2.222/2001, verbis:
Art.5oOs optantes pelo regime especial de tributação poderão pagar ou parcelar, até o
último dia útil do mês de janeiro de 2002, nas condições estabelecidas pelo art. 17 da
Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, os débitos relativos a tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal, incidentes sobre os rendimentos e ganhos referidos no
caput do art. 2o e os lucros que lhes sejam, total ou parcialmente, decorrentes, bem
assim em relação à movimentação dos respectivos recursos.(Vide Medida Provisória no
38, de 13.5.2002)
§1oPara efeito do disposto neste artigo, a pessoa jurídica deverá comprovar a
desistência expressa e irrevogável de todas as ações judiciais que tenham por objeto os
tributos indicados no caput, e renunciar a qualquer alegação de direito sobre as quais se
fundam as referidas ações.
§2oNa hipótese do § 1o, o valor da verba de sucumbência será de até um por cento do
valor do débito decorrente da desistência da respectiva ação judicial.
§3oO disposto neste artigo aplica-se, também, aos débitos da mesma natureza dos
referidos no caput que não tenham sido objeto de ação judicial, cujos fatos geradores
tenham ocorrido até 31 de agosto de 2001.
§4oNa hipótese de parcelamento, os juros a que se refere o § 4o do art. 17 da Lei no
9.779, de 1999, serão calculados a partir do mês de janeiro de 2002.
§5oA opção pelo parcelamento referido no caput dar-se-á pelo pagamento da primeira
parcela, no mesmo prazo estabelecido para o pagamento integral.
Para que se compreenda o pedido da contribuinte, bem como a razão apontada
pela fiscalização para o indeferimento, é preciso fazer uma pequena digressão acerca dos fatos
inerentes à opção feita pelo Regime Especial de Tributação previsto pela MP no 2.222/2001.
Opção pelo Regime Especial de Tributação – RET.
A contribuinte optou pelo RET em 28/12/2001.
A partir da opção pelo RET, passou a realizar o pagamento de débitos de IRPJ,
PIS e COFINS parcelados conforme as disposições do artigo 5o da MP no 2.222/2001, acima
transcrito.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.510 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000908/2009-76

A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Florianópolis abriu um
procedimento fiscal para verificar se os pagamentos dos débitos parcelados haviam sido feitos de
acordo com as normas de regência, uma vez que tais pagamentos configuravam requisito para a
permanência da contribuinte no Regime Especial de Tributação. Este procedimento fiscal foi
controlado no processo no 11516.002563/2001-38.
O procedimento culminou com a homologação dos pagamentos efetuados,
conforme Relatório de Diligência Fiscal de fls. 45 e seguintes (do processo em papel).
Despacho Decisório.
Os créditos formalizados pela contribuinte nos PER/DCOMP anteriormente
mencionados decorreram dos pagamentos realizados no âmbito do parcelamento do RET,
conforme descrito pela autoridade fiscal:
O crédito pleiteado na DCOMP n.° 18869.40260.310304.1.3.04-6026 refere-se ao
pagamento do PIS/PASEP, código 9558, correspondente a 6.a parcela do Regime
Especial de Tributação — RET, paga em 28/06/2002 no valor de R$ 113.530,93.
O
crédito
pleiteado
nas
DCOMP
n.°
06667.51460.310304.1.3.04-4055
e
41769.40247.300404.1.3.04-1733 refere-se ao pagamento do IRPJ, código 8998,
correspondente a 6.a parcela do Regime Especial de Tributação — RET, paga em
28/06/2002 no valor de R$ 5.214.049,43.
O crédito pleiteado na DCOMP n.° 32068.01745.310304.1.3.04-9604 refere-se ao
pagamento da COFINS, código 9562, correspondente a 6.a parcela do Regime Especial
de Tributação — RET, paga em 28/06/2002 no valor de R$ 331.707,87.
Conforme será visto à frente, a contribuinte alega que os pagamentos foram feitos
a maior por ter incorrido em erro na apuração das respectivas bases de cálculo.
Ao analisar os PER/DCOMP, a autoridade fiscal constatou que os débitos de
IRPJ, PIS e COFINS haviam sido confessados no âmbito do parcelamento. Desta forma, os
respectivos créditos tributários haviam sido regularmente constituídos pela própria contribuinte.
Também constatou que os valores pagos por meio dos DARF apontados como origem dos
créditos nos PER/DCOMP haviam sido integralmente alocados para quitação dos débitos
confessados. Tais pagamentos haviam sido, inclusive, homologados pela autoridade
administrativa.
Portanto, a fiscalização concluiu que os DARF em questão haviam sido
integralmente utilizados e não havia saldo a repetir.
Manifestação de inconformidade.
Conforme mencionado acima, a essência das alegações da contribuinte na
manifestação de inconformidade era a ocorrência de erro na apuração dos débitos de IRPJ, PIS e
COFINS que foram parcelados no âmbito do RET.
Assim, o erro na apuração das bases de cálculo dos tributos teria levado a
pagamentos maiores do que o devido.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.510 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000908/2009-76

Para detalhar as alegações da contribuinte na manifestação de inconformidade,
peço licença para reproduzir parte do acurado relatório da autoridade julgadora de primeira
instância:
Cientificada do despacho decisório em 13/03/2009 (sexta-feira), a contribuinte
interessada apresentou, em 13/04/2009, a manifestação de inconformidade de fls. 59 a
75, acompanhada dos documentos de fls. 76 a 117. Ao identificar-se como entidade
fechada de previdência complementar e discorrer sobre os fatos, a manifestante explica
que, com a entrada em vigor da MP no 2.222, de 2001, passou a recolher passou a
recolher o imposto de renda à alíquota de 20% (vinte por cento) sobre o resultado
positivo dos rendimentos ganhos e das provisões, reservas técnicas e fundos, auferidos
em cada trimestre-calendário e, que o art. 5o da mencionada MP instituiu um perdão da
penalidade a estes imposta pela suposta infringência do seu dever tributário de
recolher, tempestivamente, os valores dos tributos entendidos como devidos à Receita
Federal (remissão em relação aos juros de mora e anistia em relação à multa).
Ainda descrevendo os fatos, a manifestante expõe que, posteriormente ao pagamento
dos débitos de PIS, COFINS e IR, a Manifestante apurou erro no cálculo do montante
devido a título de tais tributos e contribuições, tendo verificado o recolhimento de valor
significativamente superior aos débitos que seriam devidos à Receita Federal do Brasil e
por esta razão realizou a compensação dos valores recolhidos a maior, demonstrando ,
na ocasião a origem dos créditos pleiteados. Reclama que entendeu-se pela inexistência
do direito creditório sem sequer averiguar a origem do crédito compensado e que não
poderia a autoridade julgadora presumir a ausência de créditos em razão do fato de que
a douta Fiscalização em momento pretérito concluiu pela extinção dos débitos
parcelados com amparo no artigo 2o , da MP n°. 2.222/2001. Pela legislação vigente,
incumbe a esta egrégia Delegacia da Receita Federal do Brasil verificar se a
Manifestante levou a efeito o recolhimento a maior dos tributos em comento e somente
então concluir pela homologação ou não das compensações.
Nesse diapasão argumenta que tendo havido pagamentos realizados a maior, o que de
fato pode ser demonstrado por meio dos documentos que a Manifestante possui e que a
Fiscalização nem mesmo se permitiu analisar, a restituição de tais quantias é medida
que se impõe sob pena de afronta ao Princípio da Moralidade Administrativa, tendo em
vista que sua negativa configura enriquecimento ilícito por parte do Estado.
Após acusar a tempestividade da apresentação da peça de defesa, a contribuinte
interessada argui, em sede de preliminar, a nulidade do procedimento em face da
ausência de análise do seu efetivo direito creditório pela autoridade que apreciou os
documentos PerDComp sob análise. Para tanto, invoca os artigos 2o e 50, § 1o, da Lei no
9.784, de 1999, e artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972. Segundo a impugnante não
haveria qualquer correlação lógica entre os argumentos que sustentam o despacho
combatido e a não homologação dos créditos demonstrados pela contribuinte e,
também, não existiria normativo a impedir a compensação nos termos em que requerida
a compensação, frisando ter procedido ao recolhimento de valores que não seriam por
ela efetivamente devidos. Invocando o Ato Declaratório Interpretativo no 17, de
30/12/2005, pondera que o reconhecimento ou não de eventual direito creditório
somente pode se dar mediante a comprovação da existência de crédito por parte da
Manifestante (o que ocorreu nos presentes autos) e após a revisão por parte do Fisco da
apuração realizada e o exame da suficiência dos créditos apresentados. Reporta-se a
ementas de acórdãos da DRJ para concluir pela anulação do despacho decisório em
respeito ao princípio da motivação e visando à garantia da ampla defesa e do
contraditório, para ser determinado o exame da apuração do direito creditório
demonstrado pela manifestante.
Quanto ao Direito, sob o tópico “IV.1. DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES
PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO PARA ADESÃO À ANISTIA”, a manifestante
explica que (i) o prazo para pagamento do débito com perdão da penalidade imposta
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.510 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000908/2009-76

pela infringência do dever tributário de recolher os valores devidos, tempestivamente,
foi o último dia útil de janeiro de 2002, conforme disposto no art. 5o da MP no 2.222, de
2001; (ii) apurou o que seria devido a título de imposto de renda, PIS e Cofins e
formalizou sua adesão à anistia com o pagamento da primeira parcela (códigos 8998,
9558, 9562), nos termos da IN no 89, de 31/10/2001; (iii) realizou o recolhimento do
débito devidamente, mas cometeu equívoco ao apurar a base de cálculo dos tributos e os
valores apurados com erro e a maior é que foram utilizados para compensação; (iv) agiu
no estrito compasso da legislação relativa à anistia, cumprindo os requisitos previstos na
Medida Provisória, e também nas Instruções Normativas aplicáveis à época.
Sob o tópico “IV.2. DA EXIGÊNCIA DE VALORES PAGOS ERRONEAMENTE” a
manifestante repisa as informações prestadas em tópicos anteriores e reclama que o
Fisco, sem realizar qualquer diligência para analisar a origem e/ou constituição dos
créditos, entendeu, equivocadamente, que a Manifestante pretendeu compensar valores
relativos aos débitos pagos em função da anistia, cuja extinção restou homologada pela
douta Fiscalização, desconsiderando que a apuração foi feita erroneamente, de
modo a considerar parcelas não passíveis de tributação, e que o próprio
pagamento, à época, foi feito a maior.
Assim, defende advertindo que a homologação por parte do Fisco da extinção dos
débitos pagos em função da anistia não configura impedimento à compensação
pretendida pela Manifestante, visto que os valores que se pretende compensar foram
apurados incorretamente, sem qualquer participação da SRF e, portanto, pagos a
maior. Registra que a fiscalização ocorrida foi para apurar créditos tributário para o
Fisco e não para auditar recolhimentos feitos pelo contribuinte de sorte a apontar
recolhimentos indevidos ou a maior. Nesse sentido defende que:
- Não tendo a Fiscalização analisado os documentos que demonstravam o crédito
apurado pela Manifestante, como poderia tê-los homologado de modo a impedir sua
utilização por meio das compensações ora pretendidas?
- a Manifestante sequer poderia confessar valores que não deve, e menos ainda poderia
o Estado apropriar-se de valores que não são referentes a débito tributário;
- reportando-se a excerto de texto do Professor Ives Gandra Martins e à opinião de
Hugo de Brito Machado, conclui que, no caso presente, a quantia recolhida a título de
tributo a maior, que não era devida, sequer poderia ser considerada como receita do
Estado, sob pena de afronta ao princípio da Legalidade e da Moralidade Administrativa;
- Como mero ingresso de caixa e não verdadeira receita, não pode esta quantia a que se
pretende compensar ser integrada ao patrimônio do Poder Público, o que implica no
dever do Estado de restituir o indébito tributário ao seu legítimo proprietário;
- o direito do contribuinte ao ressarcimento do pagamento a maior de tributos nasce no
exato momento do pagamento indevido. O direito ao ressarcimento independe de
qualquer pronunciamento administrativo ou judicial, que terá natureza meramente
declaratória, e não constitutiva. O que necessitará de manifestação administrativa ou
judicial será, unicamente, o exercício desse direito nos casos em que o contribuinte não
possa efetuar o ressarcimento por meio de compensação e depender de uma ordem;
- Uma vez que a suposta dívida de PIS, COFINS e Imposto de Renda já foi devidamente
paga pela Manifestante, o valor excedente que foi pago indevidamente e que se pretende
compensar caracteriza-se como verdadeiro indébito, visto que não pode a Fazenda
Nacional exigir valores que não são tributo;
- Constatada a existência de crédito, a homologação de sua compensação é medida que
se impõe; reportando-se a ementas de acórdãos das DRJ Curitiba e Rio de Janeiro I que
fazem referência à comprovação (da “existência de parte do direito creditório indicado
nas declarações” e da “certeza e liquidez do crédito”, respectivamente).
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.510 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000908/2009-76

Passa então a discorrer a respeito “DO ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS A
RESPEITO DA RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO”, acusando que a jurisprudência é
farta em acatar a restituição do débito, nos casos onde o pedido de parcelamento é feito
em face de ação fiscal contra o contribuinte, mas este em seguida constata que o tributo
na verdade não é devido, porque inocorrente o respectivo fato gerador previsto em lei e
registra que:
-- O Supremo Tribunal Federal já se manifestou diversas vezes sobre a questão que aqui
se discute, em proteção ao contribuinte que, cometendo equívoco quando do pagamento
de tributos que entende serem devidos, vê seu direito à restituição protegido pelo
guardião maior da Constituição;
-- O Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de se rever parcelamento
no caso de ilegalidade da imposição. Ora, no presente caso a negativa de compensação
do Fisco de restituir tributo não pode prosperar, reportando-se ao Resp. 30.020-6-SP
Julgamento 5.4.95);
-- no caso, não havendo o nascimento da obrigação tributária por falta de
preenchimento dos pressupostos legais, não pode o Estado achar-se no direito de exigir
o tributo recolhido a maior;
-- a obrigação tributária nasce da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
Se houve erro de fato na valoração material de base de cálculo, significa que o fato
gerador não ocorreu de conformidade com a previsão legal e deve ser,
conseqüentemente, alterado;
-- A orientação jurisprudencial colacionada corresponde à melhor interpretação da
norma pertinente à irretratabilidade da confissão de dívida tributária. O caráter de
irreversibilidade do acordo de pagamento de parcelamento de débito não prospera na
Justiça quando provada a ausência de objeto de tributação;
-- circunstâncias tais como a manutenção injustificada de recursos ilegais, a
exploração da boa-fé do contribuinte e o desrespeito para com sua propriedade, o
abuso da posição privilegiada em relação às pessoas de direito privado não deixam
dúvidas sobre o cunho eminentemente imoral do ato do Fisco quando se arrecada
tributo sabidamente indevido e impede sua devolução.
Como último argumento, destaca a publicação no D.O.U., em 30/12/2005, do Ato
declaratório Interpretativo no 17, de 2005, que pacificou o entendimento da RFB em
casos como o presente ao determinar em seu parágrafo único que “O contribuinte que
efetuou pagamento de tributos e contribuições com base no art. 5o da Medida
Provisória n° 2.222, de 4 de setembro de 2001, e na Lei n° 10.431, de 24 de abril de
2002, em valor superior ao devido, tem direito à restituição ou compensação da
parcela comprovadamente paga a maior, de acordo com os procedimentos previstos na
legislação tributária federal para os tributos e contribuições federais”. Assim com base
no ADI no 17/2005, a manifestante requer a homologação das compensações tratadas no
Despacho Decisório combatido.
Por fim, pede a manifestante a declaração de nulidade do despacho decisório proferido
pelo Serviço de Orientação e Análise Tributária da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Florianópolis - SC, vez que padece de motivação adequada que implica em
preterição do direito à ampla defesa -, a fim de que seja determinado o retorno dos
autos à instância de origem para o exame da apuração do direito creditório
demonstrado pela Manifestante. Na hipótese de não ser atendido o seu pedido, requer
que sua manifestação de inconformidade seja julgada procedente, homologando-se as
Declarações de compensação em discussão.
É o relatório.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.510 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000908/2009-76

Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente. O Acórdão no 16-77.859 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo – DRJ/SPO recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/06/2002
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
Não procede a argüição de nulidade do Despacho Decisório quando não se vislumbra
nos autos qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
IR.
PIS.
COFINS.
PARCELAMENTO.
ENTIDADES
DE
PREVIDÊNCIA
FECHADA. ERRO NA APURAÇÃO.
A opção pelo parcelamento referido no art. 5o da MP no 2.222, de 2001, importa em
confissão de dívida e a retificação, para menor, dos valores dos débitos confessados
impõe a demonstração inequívoca do erro em que se funde.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra comprovar com
documentos hábeis e idôneos que houve pagamento indevido ou a maior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A razão de decidir adotada pela autoridade julgadora a quo foi a inexistência de
elementos de prova que dessem suporte à alegação de erro na apuração das bases de cálculo dos
tributos, conforme se pode verificar no seguinte excerto:
Por certo, a comprovação do erro na apuração da base de cálculo dos tributos (IR, PIS e
Cofins) e, por conseguinte dos valores apurados e recolhidos a maior é condição sine
qua non para a retificação dos valores considerados confessados.
[...]
Entretanto, no caso presente, apesar do ônus da prova do erro na apuração de valores
confessados e recolhidos de IR, PIS e Cofins ser exclusivo da contribuinte interessada
que está a pleitear direito creditório, ela não traz nenhum outro argumento, documento
ou registro, além da própria alegação de cometimento de erro na apuração da base de
cálculo imponível que estaria majorada.
Não é demais lembrar que, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional, a
compensação de tributos impõe que o crédito seja líquido e certo. É esta liquidez e
certeza do direito creditório pleiteado que não se faz presente nos autos.
Portanto, tendo a peça de defesa ficado no campo das alegações e, sendo imprescindível
a demonstração do alegado erro de apuração dos tributos confessados e pagos, a fim de
se apurar o alegado pagamento indevido ou a maior, não há como acolher a reclamação
da manifestante.
Irresignada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.510 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000908/2009-76

Na peça recursal, preambularmente, pugnou pela nulidade da decisão de piso, pois
a autoridade julgadora teria deixado de verificar “elemento essencial ao correto deslinde da
controvérsia, qual seja, a efetiva existência de direito creditório da Recorrente sobre os valores
declarados nas DCOMP ́s mencionadas”. Reproduzo parte de sua argumentação:
Na hipótese, resta claro que o fundamento que amparou a decisão da autoridade
julgadora é absolutamente incongruente, visto que não constitui justificativa à negativa
de homologação das compensações formalizadas pela Recorrente.
Ausente a devida análise da ocorrência do recolhimento a maior efetivado pela
Recorrente, e que deu origem ao crédito utilizado na compensação sob análise, revelam-
se insubsistentes os argumentos que sustentam o acórdão ora combatido e, via de
consequência, a própria negativa de homologação à compensação.
[...]
O reconhecimento ou não de eventual direito creditório somente pode se dar mediante a
comprovação da existência de crédito por parte da Recorrente (o que ocorreu nos
presentes autos) e após a revisão por parte do Fisco da apuração realizada e o exame da
suficiência dos créditos apresentados.
Deste modo, é imprescindível a anulação do acórdão proferido pela 8a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de São Paulo – SP, a fim de que seja
determinado o exame da apuração do direito creditório demonstrado pela Recorrente,
para que somente então a autoridade julgadora decida pela homologação ou não da
compensação formalizada.
Na matéria de direito, a recorrente reeditou as alegações fundadas na legislação de
regência, na doutrina e na jurisprudência acerca do direito à repetição de indébito que foram bem
detalhadas no relatório da DRJ/SPO acima transcrito.
Merece destaque nas alegações da contribuinte o ponto em que passa a descrever
quais teriam sido os erros cometidos na apuração das bases de cálculo dos tributos. Trago à
colação parte da fundamentação da recorrente:
Por ocasião do pagamento realizado quando de sua opção pela anistia promovida pela
MP 2.222/2001, a recorrente consolidou um ganho líquido com as rubricas, abaixo
demonstradas, e ao final tributou as receitas à alíquota de 20%, oferecendo à tributação
as receitas de imóveis.
Contudo, os resultados obtidos com imóveis não são tributáveis na fonte para as
Entidades Fechadas de Previdência Complementar.
[...]
Desta forma, a entidade recolheu indevidamente IRRF sobre as operações com imóveis.
Veja-se o valor histórico dos créditos indevidamente pagos em mercado imobiliário:
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.510 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000908/2009-76

[...]
Não obstante, de se ver na planilha acima, que a Recorrente recolheu indevidamente
IRRF sobre aplicação em títulos de renda fixa, fundos de rendimento de renda fixa e
renda variável, o que também colaborou para o acúmulo dos créditos aqui debatidos.
[...]
Basicamente, o pagamento indevido da Recorrente ocorreu sobre a apuração do
imposto de renda retido na fonte (IRRF) sobre (i) rendimentos imobiliários, (ii)
renda fixa e fundo de investimento e (iii) renda variável. - grifei
Ao final, a recorrente pediu a reforma da decisão a quo e a homologação das
compensações declaradas e, sucessivamente, pugnou pela nulidade da decisão da DRJ/SPO e
pela conversão do feito em diligência.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Nulidade da decisão de piso.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.510 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000908/2009-76

Conforme relatado acima, a recorrente pugnou pela nulidade da decisão de piso.
Segundo a contribuinte, a autoridade julgadora teria deixado de analisar a efetiva existência do
crédito.
As hipóteses de nulidade da decisão administrativa encontram-se previstas no
artigo 59 do Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (grifei)
Depreende-se do texto normativo que incorre em hipótese de nulidade a decisão
que for tomada com preterição do direito de defesa. No caso em questão, não vislumbro a
ocorrência da hipótese, conforme passo a explicar.
A contribuinte argui na peça recursal que a autoridade julgadora de primeira
instância não teria examinado a existência do crédito pleiteado. Entretanto, compulsando os
autos, vejo que a contribuinte, na manifestação de inconformidade, não trouxe nenhum elemento
de prova que pudesse dar sustentação à sua alegação de que havia cometido erro na apuração das
bases de cálculo de IRPJ, PIS e COFINS cujos débitos foram parcelados no âmbito do Regime
Especial de Tributação – RET.
Neste contexto, a autoridade julgadora chegou à conclusão de mérito de que o
crédito pleiteado careceria de liquidez e certeza por ausência de elementos comprobatórios que
dessem sustentação à alegação de erro de fato e que demonstrassem o correto valor dos débitos.
Tal decisão de mérito está em linha com a jurisprudência do CARF conforme se pode observar
nos seguintes precedentes:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.510 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000908/2009-76

PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
Em síntese, ao contrário do alegado pela recorrente, a DRJ/SPO examinou o
mérito do crédito pleiteado e não encontrou os necessários elementos probatórios que
confirmassem sua existência.
Na espécie, portanto, a autoridade julgadora de primeira instância apresentou
fundamentação suficiente para motivar a decisão tomada e, também, para permitir o pleno
exercício do direito de defesa.
Assim, não verifico a ocorrência de hipótese de cerceamento do direito de defesa
e voto por afastar a preliminar de nulidade da decisão de piso.
Mérito.
A partir do relato acima, vê-se que o crédito pleiteado pela recorrente já havia sido
integralmente utilizado para quitar os débitos parcelados no âmbito do RET. Essa foi a razão
para não haver saldo disponível para as compensações declaradas em DCOMP. Neste aspecto, o
procedimento de fiscalização não merece reparos.
Entretanto, abre-se no processo administrativo fiscal a possibilidade de a
contribuinte demonstrar a ocorrência de erro na apuração das bases de cálculo dos tributos
confessados no parcelamento do RET. A comprovação do erro na apuração demonstraria os
pagamentos a maior e, por consequência, o direito ao crédito pleiteado.
Não exacerba lembrar que o artigo 5o da MP no 2.222/2001, que permitia o
parcelamento no âmbito do RET, remetia expressamente para a disciplina do artigo 17 da Lei no
9.779/1999, que dispunha:
Art.17.Fica concedido ao contribuinte ou responsável exonerado do pagamento de
tributo ou contribuição por decisão judicial proferida, em qualquer grau de jurisdição,
com fundamento em inconstitucionalidade de lei, que houver sido declarada
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em ação direta de constitucionalidade ou
inconstitucionalidade, o prazo até o último dia útil do mês de janeiro de 1999 para o
pagamento, isento de multa e juros de mora, da exação alcançada pela decisão
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.510 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000908/2009-76

declaratória, cujo fato gerador tenha ocorrido posteriormente à data de publicação do
pertinente acórdão do Supremo Tribunal Federal.
[...]
§3oO pagamento referido neste artigo:
I- importa em confissão irretratável da dívida;
II-constitui confissão extrajudicial, nos termos dos arts. 348, 353 e 354 do Código de
Processo Civil;
[...]
Portanto, os débitos confessados no âmbito do parcelamento do RET constituíam
os respectivos créditos tributários.
Assim, a questão posta na espécie é a desconstituição de débito confessado
pela contribuinte no âmbito do parcelamento especial, que requer a comprovação de qual é
o débito condizente com a verdade material. Em outras palavras, se o contribuinte
equivocou-se e declarou débitos maiores do que os devidos, deve comprovar o erro e qual o
montante efetivamente devido.
É preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no 70.235/72, o
contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Mas, a comprovação do erro de fato deve ser suportada por robustos
elementos de prova, com a escrita contábil e fiscal, com base em documentos hábeis e
idôneos. Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos julgados anteriormente citados.
Ora, a questão posta é essencialmente probatória e a recorrente, apesar de
fazer um longo discurso acerca da legislação de regência, da doutrina e da jurisprudência
acerca do direito (EM TESE) à repetição de valores recolhidos indevidamente e de haver
iniciado uma explicação sobre quais os erros que teriam sido cometidos, não se
desincumbiu do ônus de comprovar o alegado. Compulsando os autos, constata-se que a
contribuinte não juntou nenhum elemento de prova de sua escrita contábil e fiscal que
pudesse demonstrar que efetivamente tenha incorrido em erro na apuração das bases de
cálculo de IRPJ, PIS e COFINS.
Vale ressaltar que a questão probatória foi explicitada pela autoridade julgadora
de primeira instância, conforme citado anteriormente. Assim, a recorrente teve oportunidade de
juntar no recurso voluntário os elementos de prova necessários para dar suporte à sua alegação.
Entretanto, optou por não fazê-lo.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.510 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000908/2009-76

Ausentes os elementos de prova, o crédito pleiteado carece da liquidez e certeza
exigidas pelo artigo 170 do Código Tributário Nacional. Destarte, voto, no mérito, por negar
provimento ao recurso voluntário.
Diligência.
A possibilidade de a autoridade julgadora determinar a produção de provas por
meio de diligência e perícias é prevista no artigo 18 do Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a autoridade
designará servidor para, como perito da União, a ela proceder e intimará o perito do
sujeito passivo a realizar o exame requerido, cabendo a ambos apresentar os respectivos
laudos em prazo que será fixado segundo o grau de complexidade dos trabalhos a serem
executados.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o Os prazos para realização de diligência ou perícia poderão ser prorrogados, a juízo
da autoridade. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do
processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da
exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no
concernente à matéria modificada. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
É cristalino, segundo a dicção do dispositivo legal, que as diligências e perícias
têm como utente o julgador. A autoridade julgadora, na formação de sua livre convicção
motivada é que avaliará a necessidade de eventual diligência ou perícia, indeferindo aquelas que
forem consideradas desnecessárias.
Entretanto, o dispositivo deve ser interpretado em conjunto com a disposição do
artigo 16 do mesmo decreto:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.510 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000908/2009-76

§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-
á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância. (grifei)
Vê-se que a contribuinte tem o ônus de apresentar as provas que possuir. Portanto,
os pedidos de diligência ou perícia não devem suprir a inércia da parte em apresentar os
elementos probatórios que possua. No caso sob exame, um pedido de diligência não supre o
ônus de apresentar os elementos probatórios necessários – que são inerentes à escrita contábil e
fiscal da própria contribuinte – para a comprovação do alegado erro na apuração das bases de
cálculo de IRPJ, PIS e COFINS.
Destarte, entendo que a perícia é desnecessária e, portanto, voto por indeferi-la.
O entendimento aqui esposado encontra respaldo na jurisprudência do CARF,
como se pode observar nos seguintes julgados:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano - calendário: 2003
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido pela autoridade julgadora o pedido de perícia desnecessário para o
deslinde da questão. A diligência ou perícia não se presta a suprir a deficiência na
instrução probatória por parte da recorrente ou do Fisco. (Acórdão CARF no 1401-
004.225, de 13/02/2020)

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.510 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000908/2009-76

DILIGÊNCIA. FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. Deve ser indeferida a diligência que, além
de não preencher os requisitos formais previstos no art.
16, inciso IV, e § 1°, do Decreto 70.235/1972, com redação dada pelo art. 10 da Lei
8.748/1993, também é desnecessária, tendo em vista que, para comprovar os fatos
alegados na impugnação, bastaria a juntada, aos autos, da documentação comprobatória,
nos termos do art. 15 do Decreto n° 70.235/1972. (Acórdão CARF no 1202-00.554, de
28/06/2011)
Conclusão.
Voto por afastar a arguição de nulidade da decisão de piso, por indeferir o pedido
de diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital